Tribunal: TJDFT
Processo: 0023991-82.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0023991-82.2013.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GEOVANA FERREIRA RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: SILVANA FERREIRA DE SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de rejulgamento de mandado de segurança impetrado por GEOVANA FERREIRA RAMOS, à época menor e representada por SILVANA FERREIRA DE SOUZA, contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL, concernente no não fornecimento de Triptorrelina e Somatropina, hormônios do crescimento recomendados pelo médico até que a autora completasse 12 anos de idade. Após a interposição do recurso extraordinário (ID 12945041 – pág. 5), o Presidente deste Tribunal determinou o sobrestamento do feito até o julgamento dos Temas 6 e 793 do STF (ID 21102359). Os autos retornaram para rejulgamento, nos termos do inciso II do artigo 1.030 do CPC (ID 67594883), para que seja observado RE 1.366.243, Tema 1.234, e o RE 566.471, Tema 6. Assim, determino a intimação das partes e da Procuradoria de Justiça, a fim de que tomem ciência e se manifestem sobre o retorno dos autos a este Órgão Julgador. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora